Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-49.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE POR COTAS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA SÓCIA REMANESCENTE EM CONTINUAR COM AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao magistrado, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade ou não de prova testemunhal, podendo indeferi-la quando houver outros elementos suficientes para fundamentar a resolução da causa. 1.1. A manifestação de interesse da sócia ré em continuar com a atividade da empresa torna desnecessária a colheita dos depoimentos pessoais a corroborar a tese de necessidade de dissolução total da empresa em razão da inexequibilidade do contrato social, cuja controvérsia, inclusive, está adstrita ao entrevero conjugal - frise-se, alheia ao deslinde do feito. Preliminar rejeitada.
2. Dispõe o artigo 1.033 do Código Civil que a sociedade somente deve ser totalmente dissolvida mediante vencimento do prazo de duração, consenso unânime dos sócios, deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado, ou extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. 2.1. As regras previstas nos incisos II e III do referido artigo decorrem da vedação de se obrigar os sócios a permanecerem associados por prazo indeterminado.
3. O fato de a sócia apresentar como pedido principal a dissolução parcial da empresa, com manifestação de interesse pela continuidade das atividades, configura resistência à pretensão de dissolução total formulada como pedido principal pelo autor, de modo que a manifesta vontade de um deles em continuar com o desempenho das atividades empresariais sobrepõe-se à pretensão de dissolução total do sócio insatisfeito, em atendimento ao princípio da preservação da empresa.
4. De acordo com o artigo 85, caput, do CPC/15, o princípio da sucumbência foi estabelecido como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento de honorários ao vencedor.
5. Inviável o afastamento da condenação de honorários advocatícios, nos termos do art. 603, parágrafo 1o, do CPC, pelo fato de a apresentação de pedido de dissolução parcial da empresa configurar resistência à pretensão de dissolução total formulada como pedido principal pelo autor, mostrando-se correta a manutenção da sucumbência recíproca fixada na proporção de 50% para cada parte, majorada, em sede recursal, para 12% sobre o valor da causa.
6. Contrarrazões é via inadequada para requerer a condenação de litigância de má-fé, pois a apelada deve apresentar sua defesa ao apelo e não pretensão recursal de reforma da sentença.
7. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovidos. Sentença mantida.